Tribunal: TJBA
Processo: 8017335-97.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017335-97.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: AGNALDO SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. DESCONEXÃO ENTRE A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E A PETIÇÃO INICIAL. EXECUTADO DIVERSO DO DEVEDOR CERTIFICADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A execução fiscal, embora regida por lei especial (Lei 6.830/80), não dispensa a observância dos requisitos mínimos de validade do processo, especialmente quanto à identificação precisa das partes e à regularidade da relação jurídica processual. Configura vício insanável a propositura de execução fiscal contra pessoa diversa daquela identificada como devedora na Certidão de Dívida Ativa, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de equívoco que compromete a própria essência da demanda executiva. A jurisprudência que reconhece a prescindibilidade do endereço completo do devedor em execuções fiscais não se aplica à hipótese em que o vício reside na própria identificação equivocada do executado, propondo-se demanda contra pessoa completamente diversa daquela certificada no título executivo. Determinada a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, e certificada a inércia do exequente, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. O princípio da primazia da resolução de mérito não autoriza o prosseguimento de demanda eivada de vício que compromete a validade da relação processual e a correta identificação do polo passivo. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017335-97.2022.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado AGNALDO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Salvador, .